Tribunal: TJMT
Processo: 1007593-96.2022.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007593-96.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano Qualificado, Coação no curso do processo, Exercício arbitrário das próprias razões]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NÃO IDENTIFICADO (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUISMAR CASTRILLON RAMOS - CPF: 571.358.511-53 (APELANTE), GUSTAVO MELO CASTRILLON RAMOS - CPF: 072.029.721-40 (APELANTE), NEUZA MARIA DE MAGALHAES CASTRILLON - CPF: 156.168.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA RITA DA SILVA BATISTA - CPF: 072.267.691-31 (VÍTIMA), LILIAN FILOMENA DA SILVA - CPF: 483.366.101-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 4º, ALÍNEA “A” DA LEI 1.521/51 (USURA), C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, ART. 158, § 1º, C/C 71 CAPUT E ARTIGO 163, NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SUJEITO ATIVO POLICIAL CIVIL – ARRESTO DOS BENS NOS MOLDES DO DECRETO-LEI N. 3.240/41 – MANIFESTA A ILEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CRIME CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – VALOR DESPROPORCIONAL - AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– ARRESTO LEVANTADO – RECURSO PROVIDO.

Não se tendo a investigação ou denúncia pela prática de crime contra a fazenda pública, mostra-se inaplicável o arresto delineado no Decreto-Lei n. 3.240/41.

Ausentes os demais requisitos estabelecidos no Código de Processo Peal para a constrição cautelar de bens, especialmente em não existindo provas de insolvência ou fraude, não se mostra razoável a manutenção do arresto.

O valor da constrição cautelar de bens deve manter proporcionalidade com o fim a que se destina.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se em estima recurso de apelação criminal aforado pela defesa de
Luismar Castrillon Ramos
e
Gustavo Melo Castrillon Ramos
em face da decisão da lavra do juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que deferiu a execução da medida assecuratória de arresto.

Em suas razões de apelação criminal (id. 795), a combativa defesa aventa a inexistência de qualquer delito praticado contra a Fazenda Pública, fator a obviar a aplicação do Decreto n. 3.240/41, “
ainda que eventualmente possa ocorrer a necessidade de reparação de danos morais às vítimas ou mesmo danos morais coletivos
”.

Assevera, nessa tessitura, que “
a decisão recorrida laborou em dois equívocos a partir da leitura dos referidos textos normativos, isto porque além de não ter ocorrido a indicação dos bens que deveriam recair a medida, também não estamos diante de crimes contra a Fazenda Pública, como denota a denúncia em anexo, são crimes ‘in tese’ praticados contra pessoas físicas
.”

Verbera, outrossim, a ausência de razoabilidade no valor da constrição, da ordem de dois milhões de reais, principalmente se cotejado com o valor dos eventuais danos suportados, em princípio e em tese, pela vítima.

Aventa, nessa medida, que “
em nenhum momento a PJC ou MPE explica o porquê desse montante de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) como base para o deferimento da medida cautelar de arresto/sequestro de bens. Referido valor referia-se ao que supostamente os recorrentes estariam tentando extorquir das vítimas, sendo certo que ficou evidenciado dos autos que não houve qualquer pagamento
”.

Com fulcro em tal fundamentação, anela o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão esgrimida, levantando-se o arresto ou, em viés subsidiário, para que este recaia exclusivamente sobre os veículos dos apelantes, afastando-se a restrição atinente aos imóveis, contas bancárias e aplicações financeiras.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça assinalou a impertinência dos fundamentos invocados pela defesa, exorando o desprovimento do recurso.

Em seu luzidio parecer, o douto Procurador de Justiça, Dr. Roberto Aparecido Turin constatou “
patente ilegalidade
” na decisão, visto que “
os apelantes não foram denunciados por crimes que resultam prejuízos ao erário, estando ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento das medidas assecuratórias previstas no Decreto-Lei nº 3.689/1941”
, inclinando-se pelo provimento do recurso, para que se anule a decisão fustigada, conforme sumário assim redigido:

“Recurso de apelação – Arresto de bens móveis e imóveis – Impossibilidade– Não preenchimento dos requisitos do Decreto-Lei n° 3.240/41- Ausência de prejuízo ao erário a autorizar a medida assecuratória especial – Pelo provimento do recurso.”

Tratando-se de feito que não se submete à revisão, nos moldes do artigo 54 do Regimento Interno deste Tribunal, determino sua pronta inclusão em pauta.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de setembro de 2023

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, tem-se ação penal instaurada contra os recorrentes, tendo a denúncia imputado a prática, em princípio e em tese, dos crimes descritos no art. 4º, alínea 'a', da Lei 1.521/51 (usura), c/c art. 71, caput, do Código Penal (1º FATO), art. 158, §1° (extorsão), c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal (2º e 4º FATOS) e art. 163 (dano qualificado), parágrafo único, I, do Código Penal (3º FATO), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Eis a suma da exordial acusatória:

1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no período compreendido entre o mês de julho de 2022 e o dia 15 de agosto do mesmo ano, em datas, horários e locais não especificados, bem como por meio eletrônico (whatsapp), nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, LUISMAR CASTRILLON RAMOS, com consciência e vontade, por inúmeras vezes em continuidade delitiva, cobrou juros ou comissões sobre dívidas em dinheiro superior à taxa permitida por lei da
vítima Lilian Filomena da Silva.
(...)

2º FATO

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LUISMAR CASTRILLON RAMOS, com consciência e vontade, por inúmeras vezes em continuidade delitiva, com emprego de arma de fogo, constrangeu as
vítimas Lilian Filomena da Silva e Larissa Rita da Silva Batista
mediante violência e grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. (...)

3º FATO

Consta, ademais, que no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 18h50min, na Agência do Sicredi localizada na Avenida Sete de Setembro, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, LUISMAR CASTRILLON RAMOS, com consciência e vontade, mediante violência à pessoa ou grave ameaça,
destruiu, inutilizou, deteriorou coisa alheia móvel, pertencente à vítima Lilian Filomena da Silva, consistente em um celular marca Iphone, modelo 13 Pro Max, cor verde,
IMEI/MEID358216483597985 e IMEI2 358216484161732, conforme laudo pericial de n. 2.05.2022.009114-01 (id. 93382038 - pág. 143/151). (...)

4º FATO

Consta, por fim, que nos dias 10 e 11 de agosto de 2022, no estabelecimento comercial denominado Sorveteria Creme Mania, localizada na Rua João Pessoa, n. 44, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, GUSTAVO MELO CASTRILLON RAMOS, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com LUISMAR CASTRILLON RAMOS, constrangeu a
vítima Larissa Rita da Silva Batista
mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. (grifo nosso)

Assim, mediante representação, foi deferida a medida constritiva ora fustigada nos seguintes moldes:

“Tratando-se de investigado
servidor estatal
, bem como diante das imputações que lhe são feitas,
salientando, também, o montante exigido da vítima, bem como dos danos causados a mesma,
frisando, ainda, como bem salientando pela d. autoridade policial, que a investigação dos delitos objetos do IP instaurado excederão à seara criminal e,
possivelmente
, em caso de condenação, surgirá o dever de indenizar, necessário, portanto,
faz-se a realização da medida assecuratória de arresto com o fito de resguardar, futuramente, o dever de indenizar.

Devidamente trouxe à baila o d. Corregedor que se tratando de
eventual delito praticado em desfavor da Fazenda/Administração Pública, com o escopo de proteger de forma mais efetiva o patrimônio público e, por conseguinte, o interesse de toda a coletividade atingida por delitos perpetrados em desfavor daquelas, o art. 4º, da Lei 3.240/41, contenta-se com a existência de indícios veementes da responsabilidade do investigado para a decretação da referida medida
, o que, de fato, ressai dos presentes autos, salientando, ademais, a existência de probabilidade de dano irreparável, causado em
eventual dilapidação do patrimônio do investigado.

Portanto, diante de todo o supra exposto,
DEFIRO
a medida assecuratória do arresto e determino:

01) O bloqueio online, via BACENJUD, de todas as contas e aplicações financeiras LUISMAR CASTRILLON RAMOS, inscrito no CPF: 571.358.511-53 e GUSTAVO MELO CASTRILLON RAMOS, inscrito CPF: 571.358.511-53, logo após a deflagração da operação,
no valor máximo de até R$ 2.100.000.000 (dois milhões e cem reais);

02) A expedição de requisição junto ao sistema CEI/ANOREG/MT9 , para que informe a existência de quaisquer
imóveis
em nome dos representados LUISMAR CASTRILLON RAMOS, inscrito no CPF: 571.358.511-53 e GUSTAVO MELO CASTRILLON RAMOS, inscrito CPF: 571.358.511-53 e, consequentemente, caso a resposta seja positiva, determino a retenção do imóvel em valor suficiente para a reparação do dano eventualmente causado à administração, devendo ser expedido o mandado de averbação ao respectivo cartório de registro de imóveis, consignando-se a condição de intransmissibilidade, ficando desde já autorizada a baixa no registro, caso seja localizado valores suficientes à reparação do dano, após a diligência do subitem “a”;

03) O sequestro dos seguintes veículos: a) Corolla, cor prata, Placa RAX 7F38 e b) Corolla, cor branca, Placa QCS-9664, devendo ser expedido mandado de averbação ao DETRAN do Estado de Mato Grosso para lançar restrição junto ao RENAVANJUD, ficando desde já autorizada a restituição, caso seja localizado valores suficientes à reparação do dano, após a diligência do subitem “a”;” (grifo nosso)

Como bem se divisa, a fundamentação utilizada para legitimar a aplicação da medida constritiva ligou-se à necessidade de reparação de dano ao Erário, motivo pelo qual foi aplicado ao caso o Decreto-Lei 3.240/41, que sujeita a sequestro os bens de pessoas indiciadas por crimes de que resulte prejuízo para a fazenda pública.

Colhem-se do sobredito diploma as seguintes regras:

“Art. 1º Ficam sujeitos a sequestro os bens de pessoa indiciada por crime de que resulta prejuízo para a fazenda pública, ou por crime definido no Livro II, Títulos V, VI e VII da Consolidação das Leis Penais desde que dele resulte locupletamento ilícito para o indiciado.

(...)

Art. 3º Para a decretação do sequestro é necessário que haja indícios veementes da responsabilidade, os quais serão comunicados ao juiz em segredo, por escrito ou por declarações orais reduzidas a termo, e com indicação dos bens que devam ser objeto da medida.
”

Ora, cotejando o caso posto à legislação aplicada, nota-se, como bem apontado pelo douto Procurador de Justiça, que não se dá subsunção, simplesmente porque nenhum dos crimes imputados na denúncia tem por objeto jurídico a fazenda pública, tratando-se de delitos com sujeitos passivos bem delineados na pessoa de particulares.

Assim, inviável se faz a determinação do arresto nos moldes postos na decisão combatida.

De outro lado, cumpre sedimentar, ainda, a desnecessidade e a desproporcionalidade da constrição para o fim de, nos moldes do Código de Processo Penal, viabilizar o ressarcimento às vítimas, seja pelo dano moral, seja pelo dano material.

Realmente, perlustrando os autos, constata-se que o valor da monta aproximada de dois milhões de reais seria aquele visado pelos agentes, mas em momento algum obtido, de onde se colhe a impossibilidade de que tal valor venha a quantificar a restrição patrimonial cautelar.

De outro lado, avulta que, ao fim e ao cabo, restaria apenas o dano ocasionado a um aparelho de telefonia celular, bem como o dano moral eventualmente indenizável, danos estes que não se compatibilizam com o valor da restrição promovida.

Não restou demonstrado, ainda, qualquer indício de que os recorrentes sejam insolventes ou de que estejam se desfazendo de seu patrimônio a ponto de frustrar eventual execução.

Não bastasse, não é factível que, a partir da mera possibilidade de que venha a ser ajuizada uma ação da qual resulte a condenação do erário, seja decretada uma medida constritiva que, repito, tem lugar apenas quando os crimes sejam praticados contra o erário, o que não é o caso dos autos.

Assim, impositivo se mostra o levantamento integral do arresto imposto aos recorrentes, seja em suas contas, veículos ou bens imóveis.

Logo, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Luismar Castrillon Ramos e Gustavo Melo Castrillon Ramos, para levantar, integralmente, o arresto outrora imposto aos recorrentes pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

Expeça-se o necessário.

É como voto

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023